Tribunal: TJSP
Processo: 1007257-77.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007257-77.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante JOSÉ
NOGUEIRA SOARES, são embargados FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007257-77.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 10899
2
VOTO No 10899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007257-77.2015.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: JOSÉ NOGUEIRA SOARES
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E FUNSERV -
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
apelante JOSÉ NOGUEIRA SOARES em face do v. acórdão de fls. 355/358, o qual
negou provimento à apelação por ele interposta, visando à reforma da r. sentença para que
o adicional de insalubridade fosse incorporado em seus proventos de aposentadoria.
Narra o embargante, em suma, que há equívoco no v.
acórdão, de modo que deve ser reconhecida “como devida a integração do adicional de
insalubridade na aposentadoria do Embargante, notadamente porque não se aplica a
prescrição sobre o fundo do direito, condenando a FUNSERV a efetuar o pagamento dos
valores retroativos desde a aposentadoria do Embargante”. Além disso, sustenta que os
honorários advocatícios não deveriam ter sido fixados por equidade, mas conforme os
percentuais legais.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, destaco que o v. acórdão foi claro e preciso em
sua fundamentação relativa à impossibilidade de incorporação do adicional de
insalubridade nos proventos de aposentadoria do ora embargante, verbis:
Recordo que o autor exerceu o cargo de borracheiro no
Município de Sorocaba desde sua admissão, em 09/04/1990,
até a aposentadoria, em 01/12/2014, sendo que, a partir de
março de 1997, a Municipalidade deixou de lhe pagar o
adicional de insalubridade em grau médio (20%) sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007257-77.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 10899
3
qualquer explicação (fls. 11/31).
Nessas circunstâncias, é de se destacar que a LM no 4.168/98
prevê a possibilidade de incorporação do adicional de
insalubridade, “quando, no período dos últimos 72 (setenta e
dois) meses trabalhados, o segurado tenha contribuído
dentro desse período por, no mínimo 60 (sessenta) meses”
(cf. § 2o, do art. 23, da LM no 4.168/98). Confira-se:
Art. 22. Constituirão a base de contribuição para a
Previdência e Assistência à Saúde: (Redação dada pela Lei no
6.763/2002)
I - Para o segurado obrigatório ou facultativo é o vencimento
do cargo acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:
(Redação dada pela Lei no 6.763/2002)
a) sexta-parte;
b) adicional por serviço noturno;
c) adicional pela execução de trabalho insalubre, perigoso
ou penoso;
[...]
Art. 23. A renda mensal de benefício é o valor utilizado para
pagamento dos benefícios de prestação continuada, na forma
do Art. 24., excluída a Gratificação de Natal e 1/3 de férias,
nunca superior ao subsídio do Chefe do Executivo. (Redação
dada pela Lei no 7.706/2006)
[...]
§2o O adicional noturno e o adicional pela execução de
trabalho insalubre, perigoso ou penoso só serão utilizados
para renda mensal de benefício de aposentadoria e pensão
quando, no período dos últimos 72 (setenta e dois) meses
trabalhados, o segurado tenha contribuído dentro desse
período por, no mínimo 60 (sessenta) meses. (Redação
dada pela Lei no 6.763/2002) (Ver Lei no 10.834/2014)
Assim, visto que a aposentadoria do autor ocorreu em
01/12/2014 e que esta ação foi ajuizada em 20/03/2015, dada
a prescrição quinquenal, não lhe é mais possível atender ao
requisito legal do período mínimo de 60 meses de
contribuição. De forma açodada, o autor requereu sua
passagem para a inatividade sem ter completado, com ou seu
determinação judicial, o período de carência para a
incorporação do adicional.
Nota-se que o autor permaneceu inerte desde 1997, quando o
adicional de insalubridade lhe foi suprimido indevidamente,
e até 2015, momento em que já se encontrava aposentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007257-77.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 10899
4
Quanto aos honorários advocatícios fixados por equidade,
observo que eles foram assim determinados pela r. sentença e que o autor apelante não
abordou tal ponto em seu apelo (fls. 330/334), não cabendo sua discussão em sede de
embargos de declaração deste v. acórdão.
Assim, estes embargos, que têm nítido caráter infringente,
devem ser rejeitados.
No mais, recordo o já afirmado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator